Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OU DO RÉU. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA COM FUNDAMENTO DIVERSO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), ante a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a parte deixou de promover o recolhimento das custas intermediárias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo deve ocorrer por ausência de interesse processual ou falta de pressuposto de desenvolvimento válido do feito; e, (ii) estabelecer se houve inércia do autor em promover a citação do requerido e o recolhimento das custas intermediárias para realização de diligências de busca do bem objeto dos autos.
III. Razões de decidir
3. A citação apresenta-se como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se perfectibiliza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. Apesar de intimada, a parte autora deixou de promover o recolhimento das custas intermediárias.
5. Para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, incumbe à parte autora, além de indicar a localização do veículo e da parte ré, promover também o recolhimento das custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, nos termos do art. 82 do CPC.
6. Portanto, a ausência de recolhimento das custas intermediárias para diligência somada à inércia da parte autora em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 autorizam a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
7. Em que pese o feito tenha sido extinto com base no art. 485, VI, do CPC, cumpre-me registrar que o caso vertente mais se amolda ao disposto no art. 485, IV, do CPC, eis que a não efetivação da citação, a não localização do bem, e o não recolhimento das custas específicas configuram ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo no particular.
8. Na espécie, a alegação de que a extinção deveria se dar nos moldes do art. 485, III, § 1o, do CPC, não prospera, pois facilmente se verifica que a extinção do processo ocorreu em razão da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante do não aperfeiçoamento da citação da parte demandada na origem.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A falta de recolhimento das custas intermediárias necessárias para a realização das diligências de busca e apreensão do bem obsta a citação da parte requerida, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o; CPC, arts. 82, 239 e 485, III e IV, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1955230, 0715247-90.2023.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; Acórdão 1951791, 0703421-21.2024.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024; e, etc.